Tribunal: TJES
Processo: 5023269-77.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023269-77.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ BANOS e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. EXISTÊNCIA DO VÍCIO. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 3196867), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo banco.

O embargante aponta a existência de erro material, uma vez que, na decisão proferida pelo Colegiado, constou, em sua fundamentação, deferimento da gratuidade da justiça ao Banco Pan, mesmo sem qualquer requerimento nesse sentido.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão os Embargantes, visto que, de fato, se observa erro material no que tange ao deferimento da justiça gratuita, sem qualquer requerimento, para o banco.

Assim, considerando que o acórdão, ora discutido, negou provimento ao Recurso interposto e condenou o banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, de forma correta, sem que houvesse a suspensão de sua exigibilidade, observa-se que o erro se encontra apenas no parágrafo questionado.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhes provimento, para retificar o acórdão embargado e suprimir o parágrafo
“Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes”, vez que equivocado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.